Tribunal: TJES
Processo: 0002113-16.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002113-16.2019.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARILZA TOMAZ DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002113-16.2019.8.08.0016

APELANTE: MARILZA TOMAZ DA SILVA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: GUTIELLY ZUCOLOTO - ES22732

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
S

147
E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL,
E ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI 3.688/41
.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS FAVORÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA.

RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Hipótese em que o conjunto probatório produzido, tal como entendeu acertadamente o juízo sentenciante, converge no sentido de identificar a autoria delitiva.

2. Apesar de a pena da ré ser inferior a quatro anos, esta ostenta condenação por fato anterior, de modo que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual permite o regime aberto apenas aos agentes tecnicamente primários.

3. Com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório”.

4
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

improvido.
Verba indenizatória decotada ex offício.

Fixados honorários à advogada dativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, decotando-se ex officio a verba indenizatória fixada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002113-16.2019.8.08.0016

APELANTE: MARILZA TOMAZ DA SILVA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: GUTIELLY ZUCOLOTO - ES22732

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARILZA TOMAZ DA SILVA COSTA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES (id. 3804916, pp. 293/297), por meio da qual fora condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, bem como da contravenção penal constante do art. 21, do Decreto-Lei 3.688/1941, às penas de 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, 21 (vinte e um dias) de prisão simples e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além de danos morais e materiais.

Razões recursais da Defesa, id. 8283989, alegando a insuficiência de provas para a condenação. Requer, ainda, a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Emerge da denúncia que, no dia 02/10/2019, por volta de 14h30min, próximo ao “Supermercado do Moisés”, Centro, em Conceição do Castelo, a ré ofendeu a integridade física de Jaqueline Paula do Carmo, puxando-lhe o cabelo enquanto a arrastava pelo local, além de empurrá-la, sem, contudo, deixar marcas aparentes.

Ao receber voz de prisão de policiais militares e ser encaminhada à Delegacia, a ré prometeu causar mal injusto e grave à vítima, dizendo que “se saísse da Delegacia após sua prisão, iria procurá-la e matá-la”.

Consta dos autos, ainda, que, ao ser conduzida na viatura policial, danificou com chutes uma das grades de proteção do compartimento de segurança do veículo.

Devidamente processada, a ré foi condenada pelos crimes de ameaça e dano qualificado, além da contravenção penal de vias de fato.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
, conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

A defesa técnica sustenta que não há provas suficientes para a condenação.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 31/35), no Laudo de Exame de Veículo (pp. 49/51), bem como nas provas orais colhidas em Juízo.

Destarte, interrogada em juízo, a ré admitiu que entrou em luta corporal com a vítima, mas negou as ameaças. Negou, também, ter danificado o carro da Polícia.

A versão apresentada, no entanto, está em dissonância com o acervo probatório produzido.

Nesse contexto, a vítima, prestando depoimento em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, reiterando que a ré a agrediu e a ameaçou. Confira-se:

Que confirma as declarações prestadas na esfera policial. Que foi agredida e ameaçada pela ré. Que já foi agredida em outra ocasião pela ré. Que não ficou lesionada. Que depois percebeu que saiu um feixe de seu cabelo. (...) Que a ré pegou a depoente de surpresa. Que a ré alcançou a depoente e puxou seu cabelo (...)

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Além disso, o policial Heron de Mello Zanelato também prestou depoimento em audiência, ocasião em que ratificou as declarações prestadas em Delegacia. Relatou, ainda, que presenciou as ameaças que a ré proferiu. Declarou, também, que a ré deu chutes de dentro da viatura de Polícia.

Destarte, a versão da vítima e da testemunha de acusação é reforçada pelo laudo pericial acostado aos autos, que indica que a viatura de polícia foi danificada por força mecânica.

O conjunto probatório produzido, tal como entendeu acertadamente o juízo sentenciante, converge no sentido de identificar a autoria delitiva.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea, suas balizas estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

Nesse diapasão, é digno de nota ressaltar que, apesar de a pena da ré ser inferior a quatro anos, esta ostenta condenação por fato anterior, de modo que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual permite o regime aberto apenas aos agentes tecnicamente primários.

Por derradeiro, entendo ser necessário o exame de uma questão não impugnada, mas que merece reforma.

Isto porque o juízo primevo arbitrou, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito) mil reais em favor da vítima, e por danos materiais em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do Estado.

Ocorre que, com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023).

Na espécie, foi realizado pedido de reparação de danos na denúncia, mas não foi indicado valor, nem houve instrução específica para esse fim, sendo necessário, portanto, o decote da verba.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Adail Carvalho Gallo
(OAB/ES
34.054
)
realizou a defesa da apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mas, de ofício, promovo a exclusão das verbas indenizatórias (por danos morais e materiais) fixadas em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)